Tribunal: CARF
Processo: 16682.900678/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900678/2013-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem, para que seja analisado
o mérito do direito creditório postulado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação consubstanciado na DCOMP n°
26460.31680.240211.1.3.04-1807, transmitida em 24 de fevereiro de 2011.
O crédito vindicado, no valor histórico de R$ 2.462.468,25, teria origem no
recolhimento a maior da COFINS combustíveis incidente sobre a receita (código 6840), auferida
na competência de março de 2006.
O Despacho Decisório proferido em 04/04/2013 (fl. 216/221), não reconheceu o
direito creditório e, consequentemente, não homologou a compensação declarada, sob o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900678/2013-25
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900678/2013-25

fundamento de inexistência de crédito disponível, uma vez que o DARF indicado como origem
do crédito na DCOMP teria sido totalmente utilizado para quitar o débito declarado.
A Recorrente apresentou tempestivamente Manifestação de Inconformidade,
aduzindo, em resumo, que:
a) Conforme planilhas apresentadas, quando do reprocessamento de suas operações, a
Recorrente identificou que não havia se aproveitado de créditos oriundos de aquisição
de bens destinados ao ativo imobilizado para utilização em sua cadeia produtiva (linha
10, ficha 16 A do DACON), e créditos relativos à aquisição de partes e peças neles
utilizados (linha 2, ficha 16 A);
b) Promoveu a retificação da DCTF, DACON e demais documentos;
c) Na planilha anexada, é possível verificar que as alterações promovidas na base de
cálculo indicada no DACON permitiram apurar, ao final, crédito de COFINS não
identificado inicialmente;
d) Para reforçar a existência dos créditos vindicados, teve o cuidado de identificar as
aquisições, nota a nota, conforme planilha apresentada, com o número do documento e
informações concernentes ao produto, data de entrada, fornecedor, preço, etc, dados que
corroboram as retificações realizadas;
e) A Recorrente, no curso deste processo, trará todas as notas fiscais de aquisição dos
bens para o ativo imobilizado e de partes e peças, que serviram de fundamento para a
apuração dos créditos;
f) Os créditos se subsumem ao inciso VI do artigo 3o da Lei 10.833/2003;
g) Requer seja a manifestação de inconformidade conhecida e provida para que os
créditos sejam reconhecidos e homologados.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela 17a Turma da
DRJ/RJ1, através do Acórdão 12-64.469, proferido na Sessão de 3 de abril de 2014 (fls.
237/240), assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/03/2006
INDÉBITO FISCAL. COMPENSAÇÃO.
Indefere-se o direito creditório pleiteado a título de COFINS decorrente de recolhimento
indevido ou a maior quando constatado que o pagamento indicado como origem do
crédito na DCOMP encontra-se totalmente utilizado para a quitação do débito declarado
em DCTF.
Manifestação de Inconformidade improcedente.
Direito creditório não reconhecido.”
Do inteiro teor, colhe-se o seguinte:
“Em que pese as alterações promovidas no DACON, verifica-se que o valor total da
COFINS não cumulativa apurada no mês e informada no DACON retificador na
linha15 da Ficha 25 B – “Resumo – COFINS” é superior ao valor apurado no DACON
original, respectivamente R$ 718.218.442,98 e R$ 700.718.790,06.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900678/2013-25

Na relação de DCTF em fl. 229, verifica-se que além da declaração original, foram
apresentadas cinco retificadoras. Na original (fl. 230/231), a contribuinte declarou a
COFINS Combustíveis (código 6840) no valor de R$ 474.827.754,08 e efetuou quatro
recolhimentos cuja soma perfaz o valor do débito declarado (R$ 21.534.740,51,
R$88.097.521,09, R$ 137.259.713,23 e R$ 227.935.779,25). É este último DARF, no
valor de R$227.935.779,25 o indicado pelo contribuinte na DCOMP como origem do
crédito a compensar.
Nas DCTFs retificadoras, o débito declarado foi aumentado inicialmente para
R$534.384.196,49 depois para R$ 554.617.449,62 e em seguida, R$ 557.122.394,02.
Na última DCTF retificadora, atualmente ativa no sistema, entregue em24/02/2011 (fl.
236), a COFINS Combustíveis foi mais uma vez alterada, com redução do valor devido
para R$ 554.659.925,77, sendo uma parte com vinculação a pagamento
(R$492.598.538,96), parte à situação de compensação (R$ 59.556.442,41) e o restante
vinculado à suspensão (R$ 2.504.944,40).
Note-se que o débito declarado na DCTF ativa é superior àquele declarado
originalmente. Ainda que parte do débito atual esteja vinculado à compensação e
suspensão, a parcela vinculada a pagamento (R$ 492.598.538,96) igualmente supera o
débito original e, consequentemente, o valor total pago e integralmente utilizado para a
quitação do débito.
Como as retificações promovidas nas DCTF serviram para aumentar o valor da
contribuição devida declarada na DCTF original, obviamente, os recolhimentos
efetuados e totalmente vinculados ao débito originalmente declarado (dentre os quais, o
pagamento indicado na DCOMP como origem do crédito pretendido) permanecem
nessa condição, inexistindo saldo a ser utilizado na forma de compensação com outros
tributos.”
A decisão foi objeto de Recurso Voluntário (fls. 253/300), no qual a Recorrente
alega que a DRJ deixou de considerar, dentre os pagamentos efetuados via DARF, o
recolhimento no valor, a título de principal, de R$ 20.233.253,13. Ressalta-se que a Recorrente
apresentou cópia do Comprovante de Arrecadação deste recolhimento via DARF por ocasião da
interposição de seu Recurso Voluntário, como documento anexo à fl.296.
Segundo a Recorrente, somando-se este pagamento (fl. 296) àqueles já
reconhecidos pela DRJ (fl. 231), encontra-se justamente a quantia de R$495.061.007,21 (e não a
quantia de R$492.598.538,96, como anotado no acórdão recorrido).
A Recorrente prossegue asseverando que, ao adicionar os pagamentos realizados
via compensação (R$59.556.442,41) e em suspensão (R$2.504.944,40) à quantia de
R$495.061.007,21, encontrou o valor de R$557.122.394,02, indicado na penúltima DCTF (fl.
235).
Acrescenta que, após processar os créditos não utilizados originalmente, foi feita
uma última retificação, adequando a DCTF ao valor de R$554.659.925,77 (fl. 236). O indébito
levado à compensação, no valor de R$2.462.468,25, compreenderia justamente a diferença entre
a penúltima e a última DCTF.
É o relatório.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900678/2013-25

Voto
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Consoante já exposto, em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente apresentou
cópia do Comprovante de Arrecadação de DARF (fl. 296) recolhido, cujo valor, a título de
principal, perfaz R$20.233.253,13. Somando-se esse pagamento àqueles reconhecidos pela DRJ
(fl. 231), encontra-se o valor do crédito pretendido:

Com efeito, computados os três pagamentos efetuados via DARF, chega-se ao
valor de R$495.061.007,21. Se somados a este os pagamentos realizados via compensação
(R$59.556.442,41) e em suspensão (R$2.504.944,40), chega-se ao valor de R$557.122.394,02,
indicado na penúltima DCTF.
O valor do crédito que se busca compensar, no montante de R$2.462.468,25,
consiste na diferença entre o valor informado na penúltima DCTF (R$557.122.394,02) e aquele
informado na última DCTF apresentada e ativa no sistema (R$554.659.925,77).
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900678/2013-25

O primeiro ponto a ser analisado é se o Comprovante de Arrecadação do DARF
apresentado pela Recorrente por ocasião da interposição do Recurso Voluntário pode ser
acolhido como prova do direito creditório postulado.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em observância ao disposto no
artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, vem admitindo, em situações pontuais, a juntada de
provas adicionais em sede de Recurso Voluntário, especialmente quando se trata de despacho
decisório eletrônico, quando, muitas vezes, os esclarecimentos acerca da dilação probatória tida
por necessária surge tão somente em sede de julgamento de primeira instância administrativa.
No presente caso, embora o despacho decisório apontasse que os pagamentos
efetuados via DARF haviam sido utilizados para o pagamento de débitos da contribuinte, apenas
no momento da decisão de primeira instância ficou claro que o DARF no valor principal de
R$20.233.253,13 não teria sido considerado no momento da análise da Declaração de
Compensação apresentada pela Recorrente.
Nesse contexto, é razoável que a comprovação do pagamento seja feita em
segunda instância, haja vista que a situação se amolda às disposições do artigo 16, § 4o, alínea
“c”, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...) § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...) c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(...).”
Vale acrescentar que o Comprovante de Arrecadação do DARF em comento,
juntado aos autos em sede de Recurso Voluntário, apenas confirma as informações já contidas
nas folhas 126 e 127 da DCTF apresentada pela Recorrente juntamente com a sua Manifestação
de Inconformidade, na qual estão indicados 05 (cinco) DARFs vinculados ao débito declarado
(fls. 173/174):

Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900678/2013-25

Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, apreciando situação análoga,
em que o crédito informado não foi encontrado nos bancos de dados mantidos pela RFB, com
base em conferência eletrônica das informações prestadas pelo contribuinte, reconheceu a
validade da prova produzida após a impugnação:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PAGAMENTO A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORA DO
PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte
pelo pagamento indevido de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal depende da apresentação de prova do indébito, por meio de documentos
e demais efeitos contábeis e fiscais hábeis a comprová-lo. Uma vez que o direito do
contribuinte não tenha sido reconhecido por ocasião do Despacho Decisório
exclusivamente porque o crédito não foi encontrado nos bancos de dados mantidos pela
Secretaria, com base em conferência eletrônica das informações prestadas pelo próprio
administrado, por força do disposto na alínea “c”, parágrafo 4o, do artigo 16 do Decreto
70.235/72, admite-se a apresentação dos documentos de comprovação do direito por
ocasião da interposição do Recurso Voluntário, desde que ausência de provas tenha sido
um dos fundamentos da decisão recorrida. Recurso Voluntário Provido em
Parte.”(Processo n. 10875.902956/2008-78, Acórdão n. 3102002054, sessão de
26/09/2013)
Ademais, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova em segunda instância:

Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.900678/2013-25

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
(...) PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS
ELEMENTOS DE PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE. Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso
voluntário podem, excepcionalmente, ser apreciados nos casos em que fique
prejudicado o amplo direito de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da
verdade material.” (Processo n. 10166.908090/2009-96, Acórdão n. 3001-000.276,
sessão de 13/03/2018)
Ultrapassada a questão relativa à comprovação do pagamento, resta definir se a
diferença citada, surgida após diversas retificações promovidas pela Recorrente em suas
declarações (DCTF e DACON), pode ser caracterizada como crédito revestido de certeza e
liquidez, passível de utilização na forma de compensação, atendendo à legislação de regência.
Em relação aos créditos decorrentes da retificação das Linhas 02 e 10 da Ficha 06
A do DACON (bens utilizados como insumos e aquisição de imobilizado), tem-se que os bens
destinados ao ativo imobilizado e as partes e peças incorporadas aos mesmos podem gerar direito
a créditos de COFINS, desde que atendam aos requisitos indicados no artigo 3o, inciso VI, da Lei
no10.833/2003 (“máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços”).
Ocorre que, no presente processo, o mérito do direito creditório postulado não foi
analisado pelo acórdão recorrido e tampouco pelo despacho decisório. Nesse contexto, reputo
pertinente a CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para que a Autoridade de origem
efetue a análise do direito creditório, a partir dos documentos apresentados aos autos, podendo
intimar a Recorrente para a apresentação de demais documentos que entenda necessários, e
elabore relatório conclusivo acerca do direito creditório postulado.
Após, conceda vista pelo prazo de 30 (trinta) dias à Recorrente, para que possa se
manifestar sobre o relatório, ao término do qual os autos devem ser devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Joana Maria de Oliveira Guimarães
Fl. 317
DF CARF MF
Original